Tribunal: STJ
Processo: 5008726-51.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694218 - SP (2024/0263205-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPI.
ISENÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA PARA
SEGURADORA. ISENÇÃO MANTIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, II, 123 E
176 DO CTN. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Neste caso, os arts. 111, II, 123 e 176 do CTN, não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, sequer de modo implícito. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF, por analogia.
2. A
dispõe sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis para
Lei 8.989/1995
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoa com
deficiência. No julgamento do
esta Segunda Turma decidiu que
REsp 1.310.565/PB,
referida isenção tem finalidade extrafiscal e que a suspensão da cobrança do IPI cessa
caso haja alienação do veículo antes de dois anos da aquisição que contempla o
benefício. A previsão legal é no sentido de "[...] coibir a celebração de negócio jurídico
que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo".
3. "A transferência da propriedade (no caso, sucata) decorreu do cumprimento de
cláusula contratual, requisito para o recorrido receber a indenização devida pela
companhia de seguro, após acidente em evento que implicou perda total do automóvel.
Nesse contexto, ausente a intenção de utilizar a legislação tributária para fins de
enriquecimento indevido, deve ser rejeitada a pretensão recursal" (Recurso Especial não
provido (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.310.565/PB,
julgado em
DJe de
.
21/8/2012,
3/9/2012)
4. Deve ser mantido o acórdão que entendeu pela manutenção da isenção de IPI quando
da transferência do veículo/sucata para a seguradora como cumprimento de cláusula
contratual para pagamento de indenização decorrente de sinistro, seja porque a situação
não caracteriza alienação voluntária por parte do beneficiário da isenção, seja porque
não há previsão legal para a cobrança do IPI outrora dispensado nesse caso.
Documento eletrônico VDA51611752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbe82741-1e57-4ed3-89d1-ab6cde78e912

5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze
acompanhando o Sr. Ministro Afrânio Vilela, os votos dos Srs. Ministros Teodoro Silva
Santos e Maria Thereza de Assis Moura no mesmo sentido, por unanimidade, conhecer
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze (voto-vista) e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51611752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbe82741-1e57-4ed3-89d1-ab6cde78e912

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694218 - SP (2024/0263205-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPI.
ISENÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA PARA
SEGURADORA. ISENÇÃO MANTIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 111, II, 123 E
176 DO CTN. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
1. Neste caso, os arts. 111, II, 123 e 176 do CTN, não foram objeto de análise pelo
Tribunal de origem, sequer de modo implícito. Ausente, portanto, o requisito do
prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF, por analogia.
2. A
dispõe sobre a isenção de IPI na aquisição de automóveis para
Lei 8.989/1995
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoa com
deficiência. No julgamento do
esta Segunda Turma decidiu que
REsp 1.310.565/PB,
referida isenção tem finalidade extrafiscal e que a suspensão da cobrança do IPI cessa
caso haja alienação do veículo antes de dois anos da aquisição que contempla o
benefício. A previsão legal é no sentido de "[...] coibir a celebração de negócio jurídico
que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo".
3. "A transferência da propriedade (no caso, sucata) decorreu do cumprimento de
cláusula contratual, requisito para o recorrido receber a indenização devida pela
companhia de seguro, após acidente em evento que implicou perda total do automóvel.
Nesse contexto, ausente a intenção de utilizar a legislação tributária para fins de
enriquecimento indevido, deve ser rejeitada a pretensão recursal" (Recurso Especial não
provido (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.310.565/PB,
julgado em
DJe de
.
21/8/2012,
3/9/2012)
4. Deve ser mantido o acórdão que entendeu pela manutenção da isenção de IPI quando
da transferência do veículo/sucata para a seguradora como cumprimento de cláusula
contratual para pagamento de indenização decorrente de sinistro, seja porque a situação
não caracteriza alienação voluntária por parte do beneficiário da isenção, seja porque
não há previsão legal para a cobrança do IPI outrora dispensado nesse caso.
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

5. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo em recurso especial
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão que não admitiu o
recurso especial contra acórdão assim ementado:

AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO SINISTRADO ADQUIRIDO
COM
ISENÇÃO
DE
IPI.
TRANSFERÊNCIA
À
SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.
1. A Lei Federal no 8.989/95 prevê (artigo 6o): "A alienação do veículo
adquirido nos termos desta Lei que ocorrer no período de 2 (dois) anos,
contado da data de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as
condições e os requisitos estabelecidos para a fruição da isenção
acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado
na forma prevista na legislação tributária. (Redação dada pela Lei no
14.183, de 2021)"
2. A Instrução Normativa RFB no 1769/2017 assegura que não será
exigido o IPI sobre a transferência de propriedade do veículo para a
companhia seguradora quando ocorrido o pagamento de indenização em
decorrência de perda total por sinistro, por não configurar alienação do
veículo adquirido com isenção (artigo 12, inciso III).
3. Segundo a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a
indenização integral é caracterizada quando os prejuízos resultantes de
um mesmo sinistro atingem ou ultrapassam 75% (ou percentual inferior
quando previsto na apólice) do valor contratado pelo segurado.
4. Nesse contexto, o tributo não é exigível por ocasião da transferência à
seguradora, ficando, por outro lado, ressalvada a possibilidade de
exigência tributária em futura operação de venda a terceiros não
beneficiados pela isenção ou até mesmo de incorporação ao patrimônio
de outra seguradora.
5. Apelação desprovida (fl. 435).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 475-482).
Nas razões do recurso especial, a FAZENDA NACIONAL aponta violação aos
arts. 1o, IV, 2o e 6o da
111, II, 123 e 176 do CTN, sustentando, em
Lei 8.989/1995;
síntese, que não se aplica a isenção de IPI no caso de transferência à seguradora de
veículo salvado de sinistro, adquirido por segurado com isenção de IPI, antes de
decorrido o prazo de dois anos da aquisição.
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

Argumenta que "o intento da lei, ao estabelecer a restrição do
o, é impedir
art. 6
que o contribuinte efetue a alienação do veículo a pessoas que não façam jus ao
benefício da aquisição do automóvel sem o pagamento do IPI, evitando, assim, que o
bem tenha destinação diversa daquela que motivou a concessão da isenção, dentro do
prazo de dois anos" (fl. 502).
Defende que "a seguradora recupera o veículo e o integra ao seu patrimônio
para posterior venda a terceiros, hipótese em que deve ser recolhido o imposto
dispensado quando da aquisição do veículo, com os acréscimos legais" (fl. 502) e que
"os contratos efetivados entre particulares (no caso, entre o adquirente do veículo com
isenção e a seguradora) não são oponíveis à Fazenda Pública, não podendo justificar, à
evidência, a inexigibilidade de tributo sem norma isentiva" (fl. 503).
Conclui que "a exigência do pagamento de IPI não se aplica na hipótese de
transferência de propriedade do veículo para a companhia seguradora quando, ocorrido
o pagamento de indenização em decorrência de perda total por sinistro, furto ou roubo, o
veículo for posteriormente recuperado, salvo na hipótese de incorporação do veículo ao
patrimônio da seguradora, ou mesmo, no caso de alienação a terceiro não beneficiário da
isenção, nos termos do artigo 12, §1o, II, da Instrução Normativa RFB no 1769/2017" (fl.
504).
Contrarrazões apresentadas (fls. 507-518).
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 520-523), o que ensejou a
interposição deste agravo em recurso especial (fls. 528-530).
Contraminuta da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 534-543).
É o relatório.

VOTO
: A irresignação não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar.
Na origem, "trata-se de ação ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A.,
objetivando a declaração de inexigibilidade do Imposto sobre Produtos Industrializados –
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

IPI no ato de transferência de veículo sinistrado, adquirido com isenção do tributo, à
seguradora" (fl. 424).
A sentença julgou procedente o pedido, "para afastar a incidência do IPI sobre
a transferência da propriedade do veículo [...] para o nome da Autora, bem como para
afastar o condicionamento da transferência dos salvados do referido veículo, perante o
Detran, ao prévio pagamento do IPI aqui discutido, confirmando a tutela anteriormente
deferida" (fl. 383).
O Tribunal de origem manteve a sentença, em acórdão assim fundamentado:
A Lei Federal no 8.989/95 estabelece a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados com relação aos automóveis de
passageiros de fabricação nacional, adquiridos por pessoas com
deficiência ou por motoristas profissionais para utilização na
.
categoria de aluguel (táxi)
A mesma lei prevê:
“Art. 6o A alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei
que ocorrer no período de 2 (dois) anos, contado da data de sua
aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os
requisitos estabelecidos para a fruição da isenção acarretará o
pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na
. (Redação dada pela Lei no
forma prevista na legislação tributária
14.183, de 2021)
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita
ainda o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios
previstos na legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta
de pagamento do imposto devido.”
Nas hipóteses de transferência de veículo sinistrado à seguradora,
, a Instrução Normativa RFB no 1769
para efeito de indenização integral
/2017 – ato regulamentar administrativo – assegura:
“Art. 12. Não será exigido o IPI sobre as seguintes operações,
por não configurarem alienação do veículo adquirido com
:
isenção
(...)
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

III - transferência de propriedade do veículo para a companhia
seguradora quando, ocorrido o pagamento de indenização em
decorrência de perda total por sinistro, furto ou roubo, o
.
veículo for posteriormente recuperado
§ 1o O disposto no
não será aplicado se:
caput
(...)
II - verificada a hipótese prevista no inciso III do caput, a companhia
seguradora incorporar o veículo ao seu patrimônio ou ao de outra
seguradora ou vendê-lo a terceiro que não cumpra os requisitos
previstos nos arts. 2o e 3o.”
Segundo a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a
indenização integral caracteriza-se quando os prejuízos resultantes de um
mesmo sinistro atingem ou ultrapassam 75% (ou percentual inferior
quando previsto na apólice) do valor contratado pelo segurado.
O veículo foi adquirido com isenção de IPI e em
foi
03/12/2020,
apresentado aviso de sinistro de colisão, tendo a autora efetuado
.
pagamento de indenização
do Volkswagen T-
No caso em apreço, foi autorizada a transferência
Cross Sense 1.0, quatro portas, automático, ano/modelo 2020, placa DLL
2H69, RENAVAM 01233770184 e Chassi 9BWBH6BFXL4088645, à
.
autora – seguradora
A controvérsia posta em desate não comporta maiores digressões, haja
vista o entendimento consolidado em nossa jurisprudência quanto à
inexigibilidade do IPI na transferência à seguradora dos salvados de
veículo adquirido anteriormente com a isenção prevista na
. Nesse sentido, destaco precedentes desta E. 4a
Lei no 8.989/1995
Turma:
[...]
Nesse contexto, o tributo não é exigível por ocasião da transferência à
seguradora, ficando, por outro lado, ressalvada a possibilidade de
exigência tributária em futura operação de venda a terceiros não
beneficiados pela isenção ou até mesmo de incorporação ao
(fls. 437-443).
patrimônio de outra seguradora
1 - Da ausência de prequestionamento
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

Inicialmente, destaco que, de acordo com a jurisprudência deste STJ, para a
configuração do prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação
ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e
diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão
recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 2.263.247/RJ,
Turma, DJe de
.
7/12/2023)
No caso, conforme se observa do trecho transcrito, os arts. 111, II, 123 e 176
do CTN, não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito.
Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do
STF, por analogia.
2 - Da jurisprudência deste STJ a respeito da manutenção da isenção
No mais, o Tribunal de origem, ao concluir pela "inexigibilidade do IPI na
transferência à seguradora dos salvados de veículo adquirido anteriormente com a
isenção prevista na
", decidiu em consonância com a jurisprudência
Lei no 8.989/1995
desta Corte Superior.
Com efeito, a
dispõe sobre a isenção de IPI na aquisição de
Lei 8.989/1995
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por
pessoa com deficiência.
O
o da referida lei assim dispõe:
art. 6
Art. 6o A
do veículo adquirido nos termos desta Lei que
alienação
ocorrer
, a
no período de 2 (dois) anos, contado da data de sua aquisição
pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos
para a fruição da isenção acarretará o pagamento pelo alienante do
, atualizado na forma prevista na legislação tributária.
tributo dispensado
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita ainda o
alienante ao pagamento de multa e juros moratórios previstos na
legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do
imposto devido.
No julgamento do
esta Segunda Turma decidiu que
REsp 1.310.565/PB,
referida isenção tem finalidade extrafiscal e que a suspensão da cobrança do IPI cessa
caso haja alienação do veículo antes de dois anos da aquisição que contempla o
benefício. A previsão legal é no sentido de "[...] coibir a celebração de negócio jurídico
que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo".
Por outro lado, na mesma oportunidade, ressaltou-se que o cenário é
diverso quando a transferência do veículo se dá para o fim de indenização pela
seguradora, em caso de sinistro. Isso porque, "nesse contexto, ausente a intenção de
utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido [...]"
Eis a ementa do citado julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
IPI.
SÚMULA 284/STF.
VEÍCULO UTILIZADO POR PROFISSIONAL TAXISTA. ISENÇÃO.
ALIENAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ESTABELECIDO NA
LEGISLAÇÃO. INCIDÊNCIA, RESSALVADA A HIPÓTESE EM QUE A
TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE SE DÁ PARA O FIM DE
INDENIZAÇÃO, PELA SEGURADORA, EM CASO DE SINISTRO QUE
IMPLICA PERDA TOTAL DO BEM.
1. Não se conhece de Recurso Especial em relação a ofensa ao art. 535
do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria
incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da
Súmula 284/STF.
2. Define o
o da
em sua redação original, que perde o
art. 6
Lei 8.989/1995,
benefício da isenção do IPI o profissional motorista de táxi que o alienar,
antes de três anos, a pessoas que não satisfaçam às condições e
requisitos estabelecidos em legislação própria.
3.
, qual seja a
A suspensão do IPI, no ponto, tem finalidade extrafiscal
de estimular os meios de transporte público - no caso, nas condições
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

especificadas em lei, facilita-se a aquisição de veículo que é instrumento
de trabalho do profissional taxista.
4. Cessa o benefício, contudo, se houver alienação antes do prazo
definido na legislação tributária (originalmente, 3 anos; atualmente, 2
anos). O objetivo é coibir a celebração de negócio jurídico que, em
caráter comercial ou meramente civil, atraia escopo lucrativo.
5. Na hipótese dos autos, contudo, a situação é diversa. A
transferência da propriedade (no caso, sucata) decorreu do
cumprimento de cláusula contratual, requisito para o recorrido
receber a indenização devida pela companhia de seguro, após
acidente em evento que implicou perda total do automóvel.
6. Nesse contexto, ausente a intenção de utilizar a legislação
tributária para fins de enriquecimento indevido, deve ser rejeitada a
.
pretensão recursal
7. Recurso Especial não provido (
relator Ministro
REsp n. 1.310.565/PB,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/8/2012,
.
3/9/2012)
Alinho-me ao entendimento esposado no voto condutor do referido julgado
desta Segunda Turma, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que
"o acolhimento da tese fazendária,
, colocaria a vítima do acidente, na hipótese de
in casu
pretender não se sujeitar à cobrança da exação, na perversa situação de aguardar o
transcurso do prazo estipulado legalmente, para aí sim dar início aos procedimentos de
ressarcimento, pela seguradora".
A propósito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em
situações semelhantes: AREsp n. 2.686.884, Ministro Francisco Falcão, DJe de
REsp n. 1.636.817, Ministro Og Fernandes, DJe de
AREsp n.
11/10/2024;
12/12/2018;
598.484, Ministro Herman Benjamin, DJe de 26/11/2014.
Assim, considerando que a norma legal acerca da perda do benefício da
isenção do IPI, em caso de alienação antes do prazo definido, possui o intuito de "coibir a
celebração de negócio jurídico que, em caráter comercial ou meramente civil, atraia
escopo lucrativo", consoante assentado pela jurisprudência dessa Corte acima apontada,
Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

entendo que a transferência do veículo, em caso de sinistro, não se amolda à previsão
legal que faz cessar o benefício, sobretudo porque não se verifica, nessa
circunstância, alienação propriamente dita, com caráter de voluntariedade, nem qualquer
"intenção de utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido".
Acrescento, por fim, que a cobrança de tributo, sendo atividade administrativa
plenamente vinculada, deve ocorrer nos limites do que a lei determina, em obediência ao
princípio da legalidade. Ora, a
não possui previsão que autorize a
Lei 8.989/1995
cobrança do IPI dispensado no caso de transferência de veículo/sucata para a
seguradora, situação que não se confunde com a alienação voluntária, estabelecida na
norma em referência.
Desse modo, deve ser mantido o acórdão que entendeu pela manutenção da
isenção de IPI quando da transferência do veículo/sucata para a seguradora como
cumprimento de cláusula contratual para pagamento de indenização decorrente de
sinistro, seja porque a situação não caracteriza alienação voluntária por parte do
beneficiário da isenção, seja porque não há previsão legal para a cobrança do IPI outrora
dispensado nesse caso.
3 - Dispositivo
Isso posto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no
§ 11, do
observados os limites percentuais previstos no § 3o do
art. 85,
CPC/2015,
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

Documento eletrônico VDA51611743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: c2ebb7f7-7591-4be1-af44-f3c834bec827

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694218 - SP (2024/0263205-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo interposto por
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:
FAZENDA NACIONAL contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que
não admitiu o seu recurso especial.
Submetido o feito a julgamento por esta Segunda Turma, o relator, Ministro
Afrânio Vilela, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, tendo em vista a ausência de prequestionamento dos
arts. 111, II, 123 e 176 do Código Tributário Nacional, a atrair a incidência da
por analogia. Quanto à suscitada violação aos arts. 1o, IV, 2o e 6o da
Súmula 282/STF,
confirmou a sentença e o acórdão recorrido, de procedência do
Lei n. 8.989/1995,
pedido de reconhecimento do benefício fiscal "da isenção do IPI quando da transferência
do veículo/sucata para a seguradora como cumprimento de cláusula contratual para
pagamento de indenização decorrente de sinistro", porquanto em conformidade com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça delineado, notadamente no
REsp n. 1.310.565/PR.
Após sustentação oral pelo Procurador da Fazenda Nacional, pedi vista dos
autos para melhor análise, sobretudo pela alegada distinção entre o feito em julgamento
e o referido precedente (
. Realizado o estudo do caso, adianto
REsp n. 1.310.565/PR)
que acompanho integralmente o bem lançado voto do Ministro relator.
Na origem, a seguradora agravada ALLIANZ SEGUROS S.A. ajuizou ação de
procedimento comum contra a FAZENDA NACIONAL, com o propósito de transferir para
si a propriedade do veículo automotor descrito nos autos, independentemente do
recolhimento de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), postulando, ao final, (i) a

declaração de inconstitucionalidade e de ilegalidade do condicionamento da transferência
do referido automóvel no cadastro do Detran ao prévio pagamento do IPI, bem como (ii)
a declaração de inexigibilidade desse tributo, quanto à operação de transferência de
domínio desse bem à seguradora.
Prolatada sentença de procedência dos pedidos, a FAZENDA NACIONAL
interpôs apelação, a qual foi desprovida pela Quarta Turma do TRF da 3a Região, nos
termos do acórdão assim ementado:

AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO SINISTRADO ADQUIRIDO COM
ISENÇÃO DE IPI. TRANSFERÊNCIA À SEGURADORA. INEXIGIBILIDADE
DO TRIBUTO.
1. A Lei Federal no 8.989/95 prevê (artigo 6o): “A alienação do veículo adquirido
nos termos desta Lei que ocorrer no período de 2 (dois) anos, contado da data
de sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos
estabelecidos para a fruição da isenção acarretará o pagamento pelo alienante
do tributo dispensado, atualizado na forma prevista na legislação tributária.
(Redação dada pela Lei no 14.183, de 2021)”
2. A Instrução Normativa RFB no 1769/2017 assegura que não será exigido o
IPI sobre a transferência de propriedade do veículo para a companhia
seguradora quando ocorrido o pagamento de indenização em decorrência de
perda total por sinistro, por não configurar alienação do veículo adquirido com
isenção (artigo 12, inciso III).
3. Segundo a SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a indenização
integral é caracterizada quando os prejuízos resultantes de um mesmo sinistro
atingem ou ultrapassam 75% (ou percentual inferior quando previsto na
apólice) do valor contratado pelo segurado.
4. Nesse contexto, o tributo não é exigível por ocasião da transferência à
seguradora, ficando, por outro lado, ressalvada a possibilidade de exigência
tributária em futura operação de venda a terceiros não beneficiados pela
isenção ou até mesmo de incorporação ao patrimônio de outra seguradora.
5. Apelação desprovida. (e-STJ, fl. 432)
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 498-504), interposto com
fundamento na alínea
do permissivo constitucional, a Fazenda Nacional alegou
a
violação aos arts. 1o, IV, 2o e 6o da
111, II, 123 e 176 do CTN.
Lei n. 8.989/1995;
Sustentou, em síntese, que, além de a referida isenção legal de IPI ser
suscetível apenas de interpretação literal, as disposições contratuais pactuadas entre
particulares não podem ser opostas à Fazenda. Logo, a transferência do veículo objeto
de sinistro pelo segurado à seguradora, como condição ao pagamento da cobertura
securitária proveniente de perda total, para a recuperação do bem e posterior venda a

terceiros acarreta o afastamento da isenção e, assim, legitima a exação dispensada
inicialmente, sob responsabilidade da seguradora, nos termos do
§ 1o, II, da
art. 12,
Instrução Normativa da RFB n. 1.769/2017.
Contrarrazões às fls. 507-518 (e-STJ).
Não admitido o recurso especial na origem, a recorrente interpôs o correlato
agravo, ora em julgamento.
De início, sem embargo da ausência de prequestionamento do
II, do
art. 111,
CTN declarada no voto do Ministro relator, vislumbra-se que a sua análise constitui
decorrência lógica da interpretação do
o da
ora controvertido, a
art. 6
Lei n. 8.989/1995,
ensejar uma melhor compreensão da matéria em debate.
Com efeito, a
– em continuidade à
–
Lei n. 8.989/1995
Lei n. 8.199/1991
disciplina a concessão da isenção de IPI na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros (táxi), bem como por pessoas com deficiência física,
visual, auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro
autista.
Por se tratar de um benefício fiscal, que tem fundamento na extrafiscalidade, a
sua concessão atua como mecanismo de estímulo às mudanças econômicas e sociais
almejadas pelo ente político competente para a constituição do tributo, induzindo
determinado comportamento no grupo da população a ser alcançado.
Nessa perspectiva, "há de se controlar [...] 'se o critério de distinção entre os

contribuintes é razoável com relação à finalidade extrafiscal visada pela norma' e, ainda,
se a norma é apta 'para gerar os efeitos pretendidos', porquanto 'não há função indutora
sem eficácia indutora'" (PAULSEN, Leandro.
– 16a
Curso de direito tributário completo
ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 18).
Pertinente ainda é a distinção feita na referida obra doutrinária – de que
"sempre que a tributação mira efeitos extrafiscais ou que, mesmo sem pretendê-los, os
produz de modo significativo, compromete-se a neutralidade. Neutralidade e
extrafiscalidade, portanto, são opostos. A neutralidade é um valor da tributação; a
extrafiscalidade é o comprometimento da qualidade da tributação em prol de outros
valores, devendo pautar-se por um criterioso juízo de proporcionalidade" (2025, p. 87).
Em relação à isenção prevista no
o, IV, da
relativa às
art. 1
Lei n. 8.989/1995,
pessoas com deficiência, o seu estabelecimento, segundo consignado pelo Supremo
Tribunal Federal, deu-se "como uma forma de realizar políticas públicas de natureza
constitucional, consistentes no fortalecimento do processo de inclusão social das
pessoas beneficiadas, na facilitação da locomoção dessas pessoas e na melhoria das
condições para que exerçam suas atividades, busquem atendimento para suas

necessidades e alcancem autonomia e independência" (ADO 30, relator Ministro Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em
DJe-243 de 5/10/2020).
24/8/2020,
Tal benesse, no entanto, possui limitações estabelecidas na própria lei
institutiva, a qual determina que a sua utilização dar-se-á somente uma vez, salvo se o
veículo tiver sido adquirido há mais de 2 (dois) anos para utilização no transporte de
passageiros, ou adquirido há mais de 3 (três) anos por pessoas com deficiência (art. 2o da
.
Lei n. 8.989/1995)
Além disso, "a alienação do veículo adquirido nos termos desta Lei [n. 8.989
/1995] que ocorrer no período de 2 (dois) anos, contado da data de sua aquisição, a
pessoas que não satisfaçam as condições e os requisitos estabelecidos para a fruição da
isenção acarretará o pagamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado na
forma prevista na legislação tributária" (art. 6o).
Por se tratar de uma isenção tributária, a sua interpretação deve ser literal, nos
termos do art. 111, I e II, do CTN. Isso, todavia, "não pode levar o aplicador do direito à
absurda conclusão de que esteja ele impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as
normas de direito, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos elementos lógico-
sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais integram a moderna
metodologia de interpretação das normas jurídicas" (
relator Ministro
REsp n. 192.531/RS,
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
DJ de
.
17/2/2005,
16/5/2005)
Em julgado mais recente desta Corte Superior, anotou-se que "a interpretação

a que se refere o
do CTN, é a literal, que não implica, necessariamente,
art. 111
diminuição do seu alcance, mas sim sua exata compreensão pela literalidade da norma" (
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.471.576/RS,
julgado em
DJe de
.
27/10/2015,
9/11/2015)
Igual intelecção reside no campo doutrinário, para o qual, "na verdade, a
terminologia adotada pelo Código não é das melhores, pois o legislador, ao afirmar que a
interpretação de certas normas deve ser feita literalmente, não pretendia vedar a
utilização dos critérios sistemático, histórico e teleológico (finalístico)" – (ALEXANDRE,
Ricardo.
– 18a ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 359).
Direito Tributário
Considerando essa diretriz hermenêutica – de que a literalidade não impede a
utilização dos elementos de interpretação que possibilitem a real compreensão da lei –,
depreende-se que a funcionalidade das referidas limitações temporais estabelecidas na
sobretudo o período mínimo (de 2 anos) para alienar livremente o
Lei n. 8.989/1995,
veículo sem a necessidade de recolhimento do tributo dispensado, é evitar a utilização
indevida e indiscriminada do benefício fiscal, impedindo, por exemplo, a obtenção de
vantagem própria ou de terceiro, tal como o exercício de atividade comercial lucrativa ou
a obtenção de vantagem, a subverter a finalidade da lei enunciada pelo Supremo

Tribunal Federal, consistente na promoção de política pública inclusiva das pessoas com
deficiência.
Prestigia-se, desse modo, a um só tempo, o escopo legal de promoção de
políticas públicas de natureza constitucional – de inclusão social das pessoas
beneficiadas – e a boa-fé objetiva, a qual, baseada no princípio da confiança, consiste,
de forma geral, em uma norma de conduta de padrões éticos, aferíveis objetivamente,
que repudia o exercício de posições jurídicas antagônicas ou o exercício abusivo de
direito.
Nessa esteira de intelecção, como já mencionado no voto do eminente relator,
esta Segunda Turma , no julgamento do
(relator Ministro Herman
REsp n. 1.310.565/PB
Benjamin, DJe de
, em caso aparentemente semelhante, afastou a incidência do
3/9/2012)
o da
porquanto "a transferência da propriedade (no caso, sucata)
art. 6
Lei n. 8.989/1995,
decorreu do cumprimento de cláusula contratual, requisito para o recorrido receber a
indenização devida pela companhia de seguro, após acidente em evento que implicou
perda total do automóvel". Diante disso, reconheceu-se estar "ausente a intenção de
utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido".
Embora o caso acima citado verse sobre a transferência de sucata para a
seguradora, não foi esse o fundamento jurídico determinante do precedente , mas, sim,
implicitamente, a boa-fé objetiva, ao se consignar – no respectivo acórdão – que a
referida alienação não atraía o disposto no
o em análise, por estar "ausente a
art. 6
intenção de utilizar a legislação tributária para fins de enriquecimento indevido".
Tal fundamento (boa-fé objetiva) amolda-se com perfeição ao caso em
julgamento, não exsurgindo, igualmente, a obrigação tributária de pagamento do IPI
dispensado, no caso de transferência para a seguradora do veículo salvado objeto de
perda total por sinistro, ressalvada, evidentemente, eventual fraude praticada pelo
beneficiário da isenção.
Amparando-se também na boa-fé objetiva, esta Corte Superior pronunciou-se,
em outro julgado, em relação à limitação temporal mínima para fazer jus a nova isenção
de IPI, no sentido de que, "nos casos em que o veículo adquirido com isenção fiscal se
envolver em acidente que implique sua perda total ou for objeto de furto ou roubo, o
beneficiário possui direito à nova isenção para a compra de outro veículo, ainda que não
ultrapassado o prazo de 2 anos, previsto no
o da
" (
art. 2
Lei n. 8.989/1995
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.874.029/PR,
DJe de
.
18/4/2023,
20/4/2023)
A propósito, confira-se a respectiva ementa :

TRIBUTÁRIO. IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO.
PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PRAZO DE 2 ANOS PARA
LEI N. 8.989/95.
NOVA ISENÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
I - O
o da
restringe a isenção do IPI ao limite temporal de
art. 2
Lei n. 8.989/95
dois anos para nova aquisição de veículo automotor, com o escopo de
impedir o uso indevido do benefício fiscal ou o enriquecimento ilícito do
.
beneficiário
II - Nos casos em que o veículo adquirido com isenção fiscal se envolver em
acidente que implique sua perda total ou for objeto de furto ou roubo, o
beneficiário possui direito à nova isenção para a compra de outro veículo,
ainda que não ultrapassado o prazo de 2 anos, previsto no
o da
art. 2
Lei n. 8.989/95. O beneficiário não pode ser penalizado com a perda da
isenção fiscal se o evento que ocasionou a perda do veículo automotor
.
for alheio à sua vontade
III - Recurso especial improvido. (sem grifo no original)
Por outro lado, não se pode desconsiderar o disposto nos arts. 165, § 6o, da
Constituição Federal e 14 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF), segundo os quais a concessão de benefício fiscal, por implicar renúncia de
receita, deve observar os critérios constitucionais e legais, entre os quais, o estudo dos
respectivos impactos no orçamento público.
Dentro desse panorama legal, dever-se-ia considerar não apenas a boa-fé
objetiva do sujeito passivo da obrigação para fins de aferição da incidência da norma
tributária impositiva, mas também os impactos decorrentes da possibilidade de fruição de
nova isenção de IPI em lapso temporal inferior ao estabelecido pelo legislador, a influir,
em tese, no impacto financeiro-orçamentário.
No entanto, é "importante observar que, por força da redação do
§ 3o,
art. 14,
da LRF, não se configura renúncia de receita a diminuição dos tributos nitidamente
extrafiscais, como o II, IE, IPI e IOF" (LEITE, Harrison.
– 13a
Manual de direito financeiro
ed. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 404).
Assim, por não configurar renúncia de receita a isenção de IPI em análise,
afigura-se prescindível, em princípio, a estrita observância aos requisitos legais
estabelecidos no
da LRF, a preponderar a análise da questão à luz da finalidade
art. 14
de promoção de política pública constitucional e da boa-fé objetiva do beneficiário.
A par dessas premissas, a alienação constante do supracitado
o, que
art. 6
enseje ao alienante (e beneficiário da norma isentiva) a obrigação de recolhimento do IPI
dispensado, deve ser compreendida como sendo a transferência voluntária (onerosa ou
gratuita) do veículo.

Evidentemente, essa alienação não corresponde à transferência do veículo
segurado para a seguradora imposta como condição ao recebimento da cobertura
securitária integral pelo segurado, em razão de sinistro (perda total).
A esse respeito, a Circular Susep n. 639/2021 – corroborando o
da
art. 12
revogada Circular Susep n. 269/2004 – prescreve, em seu
III, que "as condições
art. 14,
contratuais deverão estabelecer, além de outros dispositivos previstos em
regulamentação específica, [...] cláusula dispondo que os veículos salvados passam a
ser de inteira responsabilidade da sociedade seguradora, uma vez efetuado o pagamento
da indenização integral".
Tal ato normativo editado pela agência reguladora competente (Susep), como
se vê, impõe que os contratos de seguro de veículo automotor contenham,
obrigatoriamente, cláusula de transferência de veículos salvados de sinistro para a
seguradora em razão do pagamento integral da indenização securitária. Não se trata,
assim, de cláusula de livre pactuação pelas partes, mas de previsão cogente.
Esse regramento encontra ressonância em julgado do Supremo Tribunal
Federal, no qual se consignou que "a posterior alienação dos salvados, pelas
seguradoras, tem, quando muito, o condão de recuperar parcela da indenização que haja
superado o dano ocorrido. Não há, dessa forma, finalidade de obter lucro, não havendo,
portanto, intenção comercial" (RE 588149, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal

Pleno, julgado em
repercussão geral – mérito – Tema 216 DJe-107, publicado
16/2/2011,
em
.
6/6/2011)
Essa linha de raciocínio almeja preservar a vedação ao enriquecimento sem
causa positivada no
do CC, pois, recebendo o segurado o valor integral da
art. 884
indenização oriunda de perda total por sinistro, a sua permanência com o bem daria
ensejo a um acréscimo patrimonial indevido. Sem justa causa, portanto.
Aliás, considerando que o objetivo principal do contrato de seguro de dano é
salvaguardar interesse legítimo do segurado consistente na manutenção do valor do seu
patrimônio através do pagamento pela seguradora da indenização contratada (arts. 757
do CC; e 1o da
, a própria lei veda o pagamento de indenização em
Lei n. 15.040/2024)
montante superior ao valor do interesse segurado (arts. 781 do CC; e 89 da
.
Lei n. 15.040/2024)
Nesse contexto, por quaisquer dos ângulos que se analise, seja em relação ao
segurado, seja em relação à seguradora, ressai inequívoca a ausência de escopo
lucrativo com a transferência do veículo. Não se cogita, pois, da existência de nenhum
problema de ordem concorrencial pela não incidência do
o da
art. 6
Lei n. 8.989/1995.

Outro ponto relevante refere-se ao Ofício n. 97/2018 da Susep, no qual se
constatou que as seguradoras, nos casos de veículos com isenção fiscal, ora
condicionavam o pagamento da indenização à quitação, pelo segurado, do
imposto dispensado, ora descontava o valor desse imposto da indenização a ser paga.
Diante disso, a Susep determinou às seguradoras que fossem alterados os
seus produtos em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Receita Federal na
Nota Cosit n. 267, de 14 de julho de 2017, precipuamente a inexigibilidade do IPI na
transferência de salvado de sinistro com perda total do segurado para a seguradora e a
impossibilidade de a seguradora exigir o recolhimento do tributo federal do segurado,
dada a inexistência de lei impositiva, a evidenciar a abusividade dessas cláusulas.
Em âmbito infralegal, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.
1.769/2017, ao regulamentar, em seu
a aplicação do mencionado
o da
art. 12,
art. 6
enunciou as hipóteses nas quais não se entende caracterizada a
Lei n. 8.989/1995,
alienação para fins de incidência desse dispositivo legal, assim dispondo:

Art. 12. Não será exigido o IPI sobre as seguintes operações, por não
configurarem alienação do veículo adquirido com isenção:
I - alienação fiduciária em garantia do pagamento de empréstimo contraído
para aquisição do veículo;
II - retomada do veículo pelo credor fiduciário nas hipóteses previstas no
parágrafo único do
-B da Lei no 10.406, de 1 0 de janeiro de 2002 -
art. 1.368
Código Civil; e
III - transferência de propriedade do veículo para a companhia seguradora
quando, ocorrido o pagamento de indenização em decorrência de perda
.
total por sinistro, furto ou roubo, o veículo for posteriormente recuperado
§ 1o
:
O disposto no caput não será aplicado se
I - verificada a hipótese prevista no inciso II do caput, o proprietário fiduciário
vender o veículo a terceiro que não cumpra os requisitos previstos nos arts. 2o
e 3o; e
II - verificada a hipótese prevista no inciso III do caput, a companhia
seguradora incorporar o veículo ao seu patrimônio ou ao de outra
seguradora ou vendê-lo a terceiro que não cumpra os requisitos
.
previstos nos arts. 2o e 3o
§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do § 1o será considerada como
data da venda ou da incorporação, para fins de cálculo do IPI, a data da nota
fiscal de venda ou do documento que formalizar a incorporação do veículo ao
patrimônio da companhia seguradora.
§ 3o Na hipótese prevista no inciso II do § 1o, ocorrendo a incorporação do
veículo ao patrimônio da seguradora ou a sua transferência a pessoa que não
satisfaça as condições para se beneficiar da isenção ou a outra empresa
seguradora, antes de 2 (dois) anos da aquisição do veículo com isenção, será

devido o IPI dispensado na aquisição, com incidência dos acréscimos legais
devidos. (sem grifo no original)
Ao assim proceder, a Receita Federal, buscando extrair a exata compreensão
da norma, asseverou não ser toda e qualquer alienação realizada no ínterim de 2 (dois)
anos da aquisição do veículo que faria surgir a obrigação de recolhimento do imposto
(IPI) dispensado.
A exemplo dos incisos I e II do
do art. 12, a alienação fiduciária em
caput
garantia, embora denominada alienação, não visa à mera transferência da propriedade,
mas sim à efetiva garantia da operação à qual está vinculada. Essa é a inteligência do
do CC: "Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel
art. 1.361
infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor".
Diferente não foi a acepção da Receita Federal no tocante à transferência
realizada para a seguradora como condição do recebimento de indenização securitária
(inciso III do
do
– que é objeto destes autos –, a qual, como visto,
caput
art. 12)
é mero desdobramento do contrato de seguro, quando devida a indenização integral pela
ocorrência de sinistro de perda total do veículo.
É bem verdade que o § 1o do supracitado
relativiza o seu
,
art. 12
caput
elencando circunstâncias que ensejam o recolhimento do tributo dispensado, por se
enquadrar no conceito de alienação expresso no
o da
art. 6
Lei n. 8.989/1995.
No entanto, vislumbra-se um paradoxo normativo entre o teor do inciso III do
do
da IN RFB n. 1.769/2017 e o subsequente inciso II do § 1o, o qual
caput
art. 12
parece anular a disposição do citado inciso III do
, ao afastar a sua aplicação se,
caput
verificada tal hipótese, "a companhia seguradora incorporar o veículo ao seu patrimônio
ou ao de outra seguradora ou vendê-lo a terceiro que não cumpra os requisitos previstos
nos arts. 2o e 3o".
Nessa perspectiva, não se conjectura nenhuma outra situação de
transferência do veículo para a seguradora que possibilitaria a manutenção do benefício
concedido através da
de forma que o § 1o, II, do
da IN RFB n.
Lei n. 8.989/1995,
art. 12
1.769/2017 não cuidou apenas de mitigar a aplicação do inciso III do respectivo
,
caput
mas de esvaziá-la completamente, a contrariar, inclusive o intento legal expresso na lei
isentiva consistente na boa-fé objetiva.
A transferência de sucata não caracteriza alienação de veículo, pois,
revelando-se a coisa inservível ao fim econômico-social a que se destina, não há mais
que se falar propriamente em veículo (segundo se infere do
o,
e § 1o, do
art. 1 caput
Decreto n. 1.305/1994), daí se afigurando desnecessária, por decorrência lógica,

qualquer disposição normativa que reconhecesse a manutenção do benefício fiscal, por,
inequivocamente, não se considerar alienação de veículo para fins do disposto no
o
art. 6
da Lei n. 8.989/1995.
Ainda quanto ao
§ 1o, II, da Instrução Normativa da RFB n. 1.769/2017,
art. 12,
convém destacar que, ao contrário da inteligência desse dispositivo normativo, pelas
premissas assentadas neste voto, não é a destinação a ser dada ao bem pela
seguradora (que, em princípio, não possui relação jurídico-tributária com o Fisco) a razão
principal de subsistência ou não da isenção do IPI, mas sim a antecedente conduta do
seu beneficiário.
Ademais, mesmo que se considere o IPI como um tributo real (a ser
mensurado conforme a capacidade contributiva objetiva, incidindo sobre o bem
/patrimônio sem considerar as particularidades de cada contribuinte), como sustentado
oralmente pelo representante da recorrente Fazenda Nacional, tal circunstância,
respeitosamente, não influi na questão ora examinada, que, embora verse sobre um
benefício fiscal de imposto (IPI) incidente sobre um veículo, leva em conta não apenas
isso, mas também as condições pessoais do beneficiário.
Em arremate, ainda que se considerasse prequestionado o
do CTN,
art. 123
não se vislumbra ofensa ao seu conteúdo normativo, pois não se está aqui analisando
nenhuma convenção particular que disponha acerca da responsabilidade pelo
pagamento do tributo e que tenha modificado a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias.
Por conseguinte, em interpretação sistemática e teleológica, a transferência de
veículo salvado de sinistro por perda total para a seguradora como condição ao
recebimento de indenização securitária integral, antes do transcurso do prazo de 2 (dois)
anos da data da aquisição, não se considera alienação para fins do
o da
art. 6
a afastar a obrigação de recolhimento pelo alienante (segurado) do
Lei n. 8.989/1995,
IPI dispensado.
Na hipótese, sendo reconhecida a inexigibilidade, pela seguradora, do IPI
dispensado, tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, de rigor é o desprovimento
do presente recurso, na linha de intelecção do bem lançado voto do Ministro relator.
Ante o exposto, acompanho o relator, Ministro Afrânio Vilela, a fim de
conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
É o voto.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694218 - SP (2024/0263205-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396

FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594

TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
ADITAMENTO AO VOTO
: Eminentes Pares, na sessão desta Segunda
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Turma ocorrida em
proferi voto em que conheci do agravo para conhecer em
04/02/2025,
parte do recurso especial, tendo em vista a ausência de prequestionamento dos arts.
111, II, 123 e 176 do CTN, e, no mais, neguei-lhe provimento, considerando a
jurisprudência desta Corte, a fim de manter a isenção de IPI quando da transferência do
veículo/sucata para a seguradora como cumprimento de cláusula contratual para
pagamento de indenização decorrente de sinistro.
Naquela ocasião, pediu vista dos autos, antecipadamente, o Ministro Marco
Aurélio Bellizze, que profere, na presente assentada, judicioso voto-vista convergente.
Faço esse aditamento para registrar que a Primeira Turma deste STJ, em
recentíssimo pronunciamento ocorrido no dia 07/10/2025, no julgamento do
AREsp 2.849.743/SP (acórdão ainda não publicado), sob a relatoria do Ministro Gurgel
de Faria, por unanimidade, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional, em caso em tudo semelhante ao presente,
inclusive com identidade de partes, no mesmo sentido do entendimento esposado por
esta Segunda Turma.
Nesse contexto, verifico que se encontra pacificada a orientação
jurisprudencial da Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria
Documento eletrônico VDA51611747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: 60754f6d-6297-4f32-9c9f-ceca76f2cc20

em exame, no sentido da impossibilidade de cobrança do IPI outrora isento na
transferência de veículo/sucata para a seguradora, em caso de sinistro.
Ressalto, por oportuno, que a sistemática de coerência e racionalização
procedimental instituída pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente nos arts.
55, § 3o, 926 a 928 e 930, parágrafo único, do
tem por objetivo desestimular
CPC/2015,
situações em que casos substancialmente idênticos recebam soluções distintas e, ao
mesmo tempo, promover a celeridade processual. Busca-se, assim, evitar que os
aplicadores do direito necessitem refazer, a cada demanda, o percurso hermenêutico que
definiu a incidência ou não da norma jurídica ao fato, assegurando aos jurisdicionados
uma orientação previsível e estável quanto à atuação do Poder Judiciário. Dessa forma,
pode-se obter a simplificação do procedimento, a redução da litigiosidade e a mitigação
da morosidade, promovendo a racionalização dos atos processuais e a concretização de
resultados práticos e efetivos em uma pluralidade de demandas semelhantes.
Ao consolidar sua jurisprudência, a Primeira Seção previne que interpretações
divergentes acerca dos mesmos fatos e fundamentos jurídicos conduzam a desfechos
distintos em casos análogos, circunstância que geraria insegurança jurídica, inquietude
social e descrédito nas instituições judiciais.
Comunique-se à Fazenda Nacional acerca do inteiro teor desse julgamento.

Documento eletrônico VDA51611747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:07
Código de Controle do Documento: 60754f6d-6297-4f32-9c9f-ceca76f2cc20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0263205-9
AREsp 2.694.218 /
SP
Número Origem: 50087265120214036100
PAUTA: 03/12/2024
JULGADO: 03/12/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C54224555104=542:105<0@
2024/0263205-9 - AREsp 2694218
Documento eletrônico VDA44740525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 03/12/2024 16:16:38
Código de Controle do Documento: D73ECA1F-2D3D-4494-9CD9-FD1E1134BC2D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0263205-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.694.218 /
SP
Número Origem: 50087265120214036100
PAUTA: 04/02/2025
JULGADO: 04/02/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ODIM BRANDÃO FERREIRA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
ADVOGADA
: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
ADVOGADA
: TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RENATO CESAR GUEDES GRILO, pela parte AGRAVANTE: FAZENDA
NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Após o voto do Sr. Ministro-Relator, conhecendo do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, pediu vista dos autos,
antecipadamente, o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze."
Aguardam os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Teodoro Silva Santos.
C54224555104=542:105<0@
2024/0263205-9 - AREsp 2694218
Documento eletrônico VDA45408639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 04/02/2025 17:19:22
Código de Controle do Documento: 22C7E1CB-5521-4BE4-AF63-204FB3DD30A5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0263205-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.694.218 /
SP
Número Origem: 50087265120214036100
PAUTA: 16/10/2025
JULGADO: 16/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CELSO ALBUQUERQUE SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADA
: CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS - SP205396
ADVOGADA
: FERNANDA DORNBUSCH FARIAS LOBO - SP218594
ADVOGADA
: TATIANA PALMIERI KEHDI - SP188636
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"Prosseguindo-se no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Marco Aurélio
Bellizze acompanhando o Sr. Ministro Afrânio Vilela, os votos dos Srs. Ministros Teodoro
Silva Santos e Maria Thereza de Assis Moura no mesmo sentido, a Turma, por
unanimidade, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator."
A Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, os Srs. Ministros Marco Aurélio
Bellizze (voto-vista) e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Francisco Falcão.
C54224555104=542:105<0@
2024/0263205-9 - AREsp 2694218
Documento eletrônico VDA51489492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 18:04:02
Código de Controle do Documento: 131A71C9-3844-4F56-8214-C2B3E3DEED4A